Tribunal: TJES
Processo: 5018786-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018786-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO PORTES DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018786-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO PORTES DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos de agravo em execução penal interposto por apenado, alegando contradição entre o voto e a ementa do julgado.

O agravo havia sido interposto pela defesa contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinou a interrupção do prazo para obtenção de benefícios executórios.

A Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, negou provimento ao agravo. Contudo, a ementa do acórdão registrou erroneamente que o recurso fora provido.

Os embargos de declaração foram opostos pelo órgão ministerial com o objetivo de sanar a contradição identificada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o conteúdo do voto e a ementa do acórdão, quanto ao resultado do julgamento do agravo, configura contradição sanável por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. De acordo com os artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade em decisão judicial.

7. A leitura do voto condutor e da certidão de julgamento revela de forma inequívoca que o agravo foi desprovido. A menção em sentido contrário na ementa configura vício passível de correção.

8. A retificação da ementa, para fazê-la refletir fielmente a decisão colegiada, é providência que preserva a coerência e a segurança jurídica dos pronunciamentos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar contradição no acórdão, com a retificação da ementa, que passa a consignar a negativa de provimento ao agravo.

Tese de julgamento: “É cabível a oposição de embargos de declaração para sanar contradição entre o voto e a ementa do acórdão, especialmente quando esta diverge do resultado proclamado no julgamento colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 382 e art. 619.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Execução Penal nº 5018786-71.2024.8.08.0000, em que figura como agravante Ricardo Portes de Abreu e como agravado o próprio órgão ministerial.

Consta dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 239/2023, em razão da apreensão, na cela do apenado, de dois pedaços de ferro, um pedaço de acrílico e nove pedras, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de obtenção de benefícios executórios.

A defesa interpôs agravo em execução, sustentando ausência de provas para homologação da falta grave, notadamente pela inexistência de laudo pericial, ausência de posse direta e falta de oitiva dos demais detentos que dividiam a cela.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, ressaltando a suficiência da confissão inicial do agravante, corroborada pelo depoimento de policial penal e pela materialidade evidenciada em registro fotográfico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

A Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, proferiu decisão negando provimento ao recurso.

O Ministério Público, entretanto, opôs embargos de declaração ao fundamento de que há contradição no acórdão. Sustenta que, embora o voto e a certidão de julgamento consignem a negativa de provimento ao agravo, a ementa do julgado registrou o provimento do recurso, o que caracterizaria vício sanável pela via dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018786-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO PORTES DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Execução Penal nº 5018786-71.2024.8.08.0000, sob alegação de contradição.

Sustenta o embargante que, embora o voto do Relator e a certidão de julgamento tenham consignado o desprovimento do agravo em execução interposto pelo apenado Ricardo Portes de Abreu, a ementa do acórdão constou em sentido diverso, registrando que o recurso fora provido.

É cediço que os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição existente em decisão judicial, conforme disposto nos artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, assiste razão ao embargante.

Da leitura do voto condutor e da certidão de julgamento, resta incontroverso que a Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso. Todavia, a ementa lavrada apresentou contradição ao constar que o agravo havia sido provido.

O vício apontado, portanto, efetivamente se verifica, impondo-se a correção da ementa, a fim de que passe a refletir fielmente o teor do voto proferido pelo Relator e acompanhado pelos demais Desembargadores.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição, retificando a ementa do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE OBJETOS PERFUROCORTANTES. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. RETRATAÇÃO POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave por parte do apenado, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de obtenção de benefícios executórios a partir de 28/10/2023.

Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, alegando ausência de provas suficientes, inexistência de laudo pericial quanto à potencialidade lesiva dos objetos, e ausência de posse direta dos materiais, requerendo a não homologação da falta grave ou sua desclassificação para falta média.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a manutenção do reconhecimento da falta grave, diante da retratação da confissão pelo apenado, da ausência de laudo pericial e da não oitiva de outros internos da cela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseou-se na apreensão de materiais considerados potencialmente lesivos durante revista na cela do apenado, como pedaços de ferro e pedras.

O agravante inicialmente confessou a posse dos objetos, retratando-se posteriormente sob alegação de coação indireta, tese considerada inverossímil diante da ausência de elementos probatórios que a corroborem.

As imagens juntadas aos autos demonstram a natureza artesanal e pontiaguda dos objetos, sendo desnecessária a perícia para comprovação de sua potencialidade ofensiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As declarações dos agentes públicos envolvidos na diligência possuem presunção de legitimidade e veracidade, não havendo prova em sentido contrário.

A ausência de oitiva dos demais internos não invalida o procedimento administrativo, que se sustenta na confissão, no depoimento do agente público e na materialidade.

A retratação do apenado, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não elide a robustez do conjunto probatório coligido no procedimento disciplinar.

Presentes os requisitos de autoria e materialidade, é de rigor a manutenção da decisão que reconheceu a prática da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É válida a decisão que reconhece a prática de falta grave fundada em confissão administrativa corroborada por prova material e testemunhal idônea, sendo desnecessária a perícia técnica quando a natureza lesiva dos objetos apreendidos é evidente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 50, inciso III; art. 118, inciso I.”

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, a fim de que a ementa do acórdão reflita a negativa de provimento ao agravo, na forma acima transcrita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para sanar a contradição alegada.